Tribunal: STF
Processo: ARE 1372349
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO RESCISORIA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 



    Não logrando o agravante infirmar os fundamentos da decisão que indeferiu liminarmente a inicial da rescisória, nega-se provimento ao agravo regimental. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 7º, inciso I, 37, inciso II, § 2º, da Constituição Federal, e 10 do ADCT.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO RESCISORIA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. Não logrando o agravante infirmar os fundamentos da decisão que indeferiu liminarmente a inicial da rescisória, nega-se provimento ao agravo regimental.



    (...)



    Conforme registrado na decisão agravada, a ação rescisória foi ajuizada com o objetivo de desconstituir o acórdão proferido pela Terceira Turma desta Corte, nos autos do Processo no AIRR e RR-6670800-14.2002.5.04.0900, que não conheceu do recurso de revista da reclamada, tendo por norte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a aposentadoria espontânea n8o 6 causa extintiva do contrato de trabalho, inexistindo nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público.



    Não se visualizou, entretanto, a necessidade do ajuizamento da ação rescisória, uma vez que o Colegiado não proferiu decisão contrária à tese trazida a lume na rescisória, mas, ao revés, decidiu em consonância com ela, concluindo, a partir da nova orientação do STF sobre a matéria, que existiu em verdade um único contrato de trabalho, o qual se extinguiu em face da dispensa sem justa causa o autor, nos seguintes termos (fls. 201/202):



    (...)



    Nas razões em exame sustenta o agravante que a decisão rescindenda afigura-se teratológica. Isso porque a Turma, embora lastreada na jurisprudência do STF, ao não conhecer do recurso de revista da reclamada, chancelou o entendimento firmado pelo TRT da 4a Região, em sentido contrário, de que a aposentadoria espontânea extingue automaticamente o contrato de trabalho, sendo nulo o contrato referente ao período posterior a jubilação, por ausência de concurso público.



    Vale salientar, contudo, que, tendo o Colegiado examinado expressamente a matéria no recurso de revista da reclamada e objeto da pretensão rescindente, ocorreu o fenômeno da substituição da decisão do Regional por aquela proferida pela Terceira Turma desta Corte, a teor do art. 512 do CPC.



    Em outras palavras, a Turma afastou a alegação de ofensa ao art. 37, 11, S 2O, da Constituição e de contrariedade a Súmula no 363/TST, mantendo a condenação imposta pelo Regional por fundamento diverso, consistente na jurisprudência do STF no sentido de que aposentadoria espontânea não é causa de extinção do contrato de trabalho se o empregado permanece prestando serviços ao empregador após a jubilação, existindo, portanto, um único contrato de trabalho, que se extinguiu em face da dispensa sem justa causa.



    Firmada a convicção de que o agravante é carecedor do direito de ação, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu liminarmente a inicial da rescisória."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente